Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002760-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ROBYSON SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.996.991-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMIR AURELIANO POQUIVIQUI (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (IMPETRANTE), JOSÉ ANTONIO NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS –
VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS
[APROXIMADAMENTE 74 KG DE COCAÍNA] – RISCO DE FUGA DO AGENTE –
MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO
- INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas - evidenciada pela natureza e vultosa quantidade de cocaína apreendida [74kg] – e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da persecução criminal judicial instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:
DR. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

PACIENTE:
ROBYSON SALVADOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do Inquérito Policial n.o 1003399-72.2021.811.0011 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas não declina elementos de convicção concretos vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual, tampouco considera os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo favorecido nessa ordem – que é sujeito primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo no distrito da culpa; sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente,
“reconhecendo o direito a liberdade”
(sic). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais acostados aos autos no ID 118650950.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e requisitou informações à d. autoridade impetrada (ID 118693462).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
prevenção
ao
Habeas Corpus
1023279-83.2021.811.0000 – anteriormente impetrado; ocasião em que
ratifiquei
a r. decisão proferida pela Exma. Desa. Plantonista e
concedi o prazo de 48h
(quarenta e oito horas) ao causídico para que
emendasse a inicial
(ID 118811975), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 118923973 e ss.

Na sequência, aportaram as informações do d. juízo acoimado de coator (ID 119621989), seguidas pelo i. parecer ministerial, tendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinado pela
denegação da ordem
(ID 121548992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que as autoridades policiais do município de Mirassol D’Oeste receberam uma denúncia anônima dando conta de que o imóvel localizado à Rua Osvaldo de Gonçalves Barbosa, n.o 711, aos fundos da empresa “Mineiro Tur” naquela urbe, estaria sendo utilizado como uma espécie de “ponto de apoio” para um grupo criminoso especializado na comercialização de narcóticos – o qual, inclusive, intencionava transportar uma vultosa quantidade de entorpecentes para outro Estado da Federação, utilizando-se de um veículo Chevrolet Montana LS.

Em posse de tais informações, equipes da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Rodoviária Federal deram início a uma série de diligências no intuito de localizar e interceptar referido automóvel – sendo este posteriormente encontrado no pátio da “Mecânica Confiança”, localizada à Rua 25 de Dezembro, n.o 3785, Bairro Jardim São Paulo, onde aguardava a realização de reparos.

À vista disso, os agentes de segurança pública passaram a monitorar o veículo

e, por volta das
05h25min do dia
03/12/2021
, procederam com a abordagem do automóvel oportunidade em que foram encontrados
71 (setenta e um) tabletes
de substância entorpecente análoga à

COCAÍNA

[74kg],
os quais estavam acondicionados em um compartimento no assoalho do veículo.

E conquanto somente o indivíduo identificado como
Ademir Aureliano Poquiviqui
tenha sido preso em flagrante delito, as diligências investigativas realizadas posteriormente indicaram que o grupo criminoso era integrado, também, por
José Antônio dos Santos
e pelo ora paciente
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
; os quais, inclusive, teriam participado de toda a dinâmica envolvendo os narcóticos apreendidos com
Ademir
.

Desta feita, em
03/01/2022
a MM.a Juíza
a quo
acolheu a representação formulada pela d. autoridade policial e decretou a prisão preventiva de
José Antônio dos Santos
e de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
, sob o argumento da garantia da ordem pública;
permanecendo a ordem prisional expedida em face do ora paciente pendente de cumprimento até a data em que impetrada a presente ação constitucional
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 118923983), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos que compõem o caderno administrativo, tais como o Relatório de Investigação n.o 2021.13.35882, boletim de ocorrência e laudo de constatação de drogas; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, aliás, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, como bem aquilatado pelo juízo acoimado coator em seus informes, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
02/02/2022
o
ora paciente
e seus comparsas foram formalmente
denunciados
em 1a instância, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
na data de
25/02/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto ao
periculum libertatis
vislumbro que a d. autoridade impetrada concluiu que a
concreta gravidade
exacerbada
e a
maior reprovabilidade
das condutas, evidenciadas pela
natureza altamente deletéria
e pela
vultosa quantidade
de drogas apreendidas, bem evidenciam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
salvaguardar a ordem pública
.

Portanto,
à semelhança do que externado
pelo d. magistrado singular, concluo que existem motivos plausíveis para manter vigente a segregação cautelar decretada em face de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
como forma de proteger toda a coletividade
, máxime se considerada a existência de fortes indicativos de que, juntamente com seus comparsas
Ademir Aureliano Poquiviqui
e
José Antônio dos Santos
, intencionava transportar para outro Estado da Federação
cerca de SETENTA E QUATRO QUILOS de COCAÍNA
,
entorpecente que possui
elevado poder viciante
e causa
efeitos extremamente deletérios
à saúde, principalmente quando comparado à outras espécies de substâncias psicotrópicas.

Nessa toada, tendo em linha de conta que foram apreendidos mais de 70kg do aludido psicotrópico, presume-se que, acaso fosse comercializada, referida quantidade de droga causaria enormes prejuízos à sociedade, visto que poderia ser distribuída a um expressivo número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse - mais de 3kg de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020). Grifei.

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018). Grifei.

Além do mais, não há como desconsiderar que, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que muito embora tenha inequívoca ciência acerca da persecução penal que pesa contra si, tanto que constituiu advogado e impetrou a presente ação de dignidade constitucional
;
aparentemente,
ROBYSON SALVADOR DA SILVA está
FORAGIDO
, na medida em que, até o presente momento,
inexistem quaisquer notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor
; circunstâncias que, a meu ver, demonstram sua intenção em se furtar de eventual responsabilização criminal e reforçam, ao menos por ora, a necessidade da prisão cautelar.

Nesse diapasão:

“É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).”
[vide: AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021]

“
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o agravante ser membro de organização criminosa e que ele seria um dos responsáveis pelos "castigos" praticados pela facção.
Consta ainda que o acusado possui maus antecedentes, inclusive por homicídio qualificado, além de ter permanecido foragido por quase 3 anos.
Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.”
[vide: AgRg no HC 651.661/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021]

"[...]
A teor do disposto no art. 312, caput, do Código de Processo
Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.
A última
hipótese é que autoriza a medida no caso de réus foragidos.
"
(vide: HC 607.602/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

“
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, (...) reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(vide: HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, evidenciada pela subida quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos, e ao risco concreto de que, em liberdade, o increpado venha a foragir – como, de fato, já o fez; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
pois,
a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, uma vez que não verificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, tenho que o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022